Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENVOLVENDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os elementos de prova até então juntados aos autos não permitem concluir que a instituição financeira estava em conluio com os demais Réus para causar prejuízo ao Agravante. Ao revés, o contrato de empréstimo demonstrou ser válido e eficaz, haja vista ser plenamente autônomo e independente do contrato de prestação de serviço.
2. Ante a aparente independência das relações jurídicas contraídas pelo Agravante, neste estágio prefacial, o processo carece de evidências acerca da ilegalidade apta a infirmar a validade do contrato celebrado com a instituição financeira.
3. A alegação de existência de fraude na contratação do empréstimo envolvendo a instituição financeira, neste caso, não pode ser analisado na via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de todas as partes envolvidas.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.